Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703055-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO WERLANG, JONIO ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO, JULIANA WERLANG AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Torno sem efeito o despacho (ID 24835050) na parte que se refere ao pedido liminar, este já tendo sido decidido em ID 23579614. Aguarde-se o prazo para o Agravado e retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2021 18:34:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador